Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035935-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (EMBARGANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REGULARIDADE FORMAL DOS CÁLCULOS. PLEITO LIMINAR REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. NOVOS EMBARGOS INTERPOSTOS. USO PROTELATÓRIO. MULTA FIXADA.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão, bem como ausência de fundamentação idônea, e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios ou ilegalidades a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios, nem ilegalidades a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: -

A planilha de débito apresentada atende aos requisitos legais dos artigos 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente para aparelhar a execução; -

A alegação de ausência de detalhamento não se presta à exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano; -

A discussão de eventual excesso de execução ou necessidade de dilação probatória deve ser manejada pela via processual adequada, nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

4. Novos Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "A planilha de cálculo que indica de forma clara o montante devido, nos termos dos arts. 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, é suficiente para instruir a execução, sendo descabida a rejeição do título por ausência de detalhamento em sede de exceção de pré-executividade." “O uso dos embargos de declaração em embargos de declaração, de maneira protelatória, sem que haja vícios ou ilegalidades a serem sanadas, dá azo à fixação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004; arts. 28, § 2º, I 29, 1.022 e 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, em Embargos de Declaração, opostos por
WANDERLEY FACHETI TORRES (ID. Num. 319751387),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Embargos de Declaração, opostos no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1035935-67.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº, 0015724-07.2013.8.11.0002, cód. 319346, proposta por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(Agravado/Embargado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Em síntese, o Embargante novamente interpõe Embargos de Declaração, afirmando a existência de vícios.

Diz que a acórdão que julgou a questão (Embargos de Declaração de ID. Num. 317175870) é genérico e não enfrentou teses levantadas, omitindo-se quanto à aplicação do artigo 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

Argumenta que não houve decisão acerca de questões de ordem pública, e que houve afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Requer “(...) a) o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida manifestação expressa deste Egrégio Tribunal acerca dos fundamentos suscitados; b) a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, uma vez supridas as omissões e afastadas as obscuridades, reconheça-se a iliquidez do título executivo e, como consectário, determine-se a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC”.

Em contrarrazões, foram ofertadas contrarrazões, pugnando-se pelo não acolhimento dos embargos e, ainda, por eventual aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, em Embargos de Declaração, opostos por
WANDERLEY FACHETI TORRES (ID. Num. 299096357),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1035935-67.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº, 0015724-07.2013.8.11.0002, cód. 319346, proposta por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(Agravado/Embargado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Primeiramente foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REGULARIDADE FORMAL DOS CÁLCULOS. PLEITO LIMINAR REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta em execução de título extrajudicial promovida por instituição bancária em liquidação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento minucioso da planilha de cálculo apresentada pela parte exequente é causa suficiente para afastar a exigibilidade do título, por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A planilha de débito apresentada atende aos requisitos legais dos artigos 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente para aparelhar a execução.

4. A alegação de ausência de detalhamento não se presta à exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano.

5. A discussão de eventual excesso de execução ou necessidade de dilação probatória deve ser manejada pela via processual adequada, nos embargos à execução.

6. Agravo interno prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento: "A planilha de cálculo que indica de forma clara o montante devido, nos termos dos arts. 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, é suficiente para instruir a execução, sendo descabida a rejeição do título por ausência de detalhamento em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28, § 2º, I, e 29; CPC.

Jurisprudência relevante: Agravo de Instrumento n. 1016697-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023”.

Após, foi lançada a segunda ementa, na qual constou expressamente a ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REGULARIDADE FORMAL DOS CÁLCULOS. PLEITO LIMINAR REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “3. A planilha de débito apresentada atende aos requisitos legais dos artigos 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente para aparelhar a execução.
4. A alegação de ausência de detalhamento não se presta à exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano. 5. A discussão de eventual excesso de execução ou necessidade de dilação probatória deve ser manejada pela via processual adequada, nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "A planilha de cálculo que indica de forma clara o montante devido, nos termos dos arts. 28, § 2º, I, e 29 da Lei nº 10.931/2004, é suficiente para instruir a execução, sendo descabida a rejeição do título por ausência de detalhamento em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004; arts. 28, § 2º, I 29 e 1.022, CPC”.

Reitero o posicionamento de que os embargos são utilizados com a intenção de reanálise da questão, o que é vedado pela via dos aclaratórios, de modo que devem eles ser rejeitados.

Repiso a decisão já posta e ora recorrida:

“(...) Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que o demonstrativo de débito está presente nos autos e é suficiente para verificação de valores, tendo em vista o que traz o contrato em execução, cumprindo o que determina o artigo 28, incisos I, da Lei nº. 10.931/2004.

Também ficou consignada a validade do aval prestado em cédulas de crédito rural, sendo, portanto, a execução certa, líquida e exigível.

A fim de que fique clara a mera tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, reproduzo trecho do acórdão combatido:

“(...) Malgrado as razões recursais, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, eis que se encontra nos autos o demonstrativo de débito, conforme bem apontou a Magistrada singular:

“(...) 5. In casu, o incidente processual apresentado pelo executado argui a ausência de demonstrativo de débito, a ausência de validade do título executivo.

DO TÍTULO EXECUTIVO

6. Alegam os executados que a Cédula de Crédito Bancário não possui assinatura das 02 testemunhas e, por isso o título é inapto para embasar o processo.

7. Pois bem, conforme o entendimento do Egrégio Tribunal, não é requisito de validade do título que a Cédula de Crédito Bancário tenha assinatura de duas testemunhas.

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.

(TJ-MT 10009893020208110026 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

8. Pelos fundamentos expostos, rejeito a alegação.

DA AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

9. Alega o executado, que o exequente se descurou anexar junto da exordial o demonstrativo de débito, requisito imprescindível, ao qual possuía previsão no contrato entabulado entre as partes.

10. Pois bem, acerca da alegação feita, vejo que esta não merece acolhida, eis que em analise aos documentos juntados na exordial fora possível verificar o demonstrativo de débito em fls. 35/36/37 dos autos digitalizados em id. 44101009.

11. Motivo pelo qual, rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

12. Diante de todo o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo executado.

13. No mais, acerca da impugnação ao Auto de Avaliação do imóvel do Mat. 16.581, vejo que apesar de apresentar impugnação este se descurou em trazer quaisquer documento que comprovasse suas alegações, razão pela qual, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, e HOMOLOGO O AUTO DE AVALIAÇÃO de id. 110986119”.

Portanto, não há afronta ao artigo 28, § 2º, incisos I, da Lei nº. 10.931/2004, uma vez que, frise-se, se encontra juntado nos autos o demonstrativo de cálculo da dívida.

Ademais, verifica-se que o demonstrativo encontra-se em consonância com o que dispõe o artigo 28, “caput”, bem como o artigo 29 e incisos, da mencionada lei. Vejamos:

“(...) Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”.

Com esses apontamentos, não há como desqualificar a decisão, ao menos em sede de incidente de Exceção de Pré-Executividade, eis que é válido o aval prestado nas cédulas de crédito rural, mostrando-se líquida, certa e exigível a execução.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXTRATOS REFERENTES À EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AVAL – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, como no presente caso, em que, embora os agravantes aleguem que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, dizendo que o exequente não apresentou documentos suficientes para provar a evolução do débito, a parte agravante não nega a existência do débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais”. (AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

(N.U 1016697-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante do exposto, rechaço a tese de ausência de fundamentação idônea do acórdão.

Com esses apontamentos,
REJEITO
esses segundos embargos. Em razão de utilização protelatória, imponho multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025